Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-94.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 1.1. Valor reduzido em face da gravidade do fato, das condições econômicas das partes e da extensão do dano para a ofendida.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da condenação em danos morais.